Tribunal: TJSP
Processo: 1007531-88.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Tributário - ICMS – Imunidade conferida aos templos religiosos de qualquer culto - Importação de equipamentos de áudio destinados às atividades institucionais – Caráter de entidade religiosa sem fins lucrativos comprovado – Aplicabilidade da imunidade instituída pelo art. 150, VI, "b" da CRFB – Benefício que incide sobre o ICMS importação de produtos atrelados à consecução de atividades

Ementa:
Tributário - ICMS – Imunidade conferida aos templos religiosos de qualquer culto - Importação de equipamentos de áudio destinados às atividades institucionais – Caráter de entidade religiosa sem fins lucrativos comprovado – Aplicabilidade da imunidade instituída pelo art. 150, VI, "b" da CRFB – Benefício que incide sobre o ICMS importação de produtos atrelados à consecução de atividades essenciais – Precedentes – Sentença concessiva da segurança mantida - Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos